Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO PESSOAL IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL ABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito em delegacia de polícia e pela prisão em situação flagrancial do acusado, minutos após o roubo e ainda em posse do veículo, além dos demais pertences roubados da vítima estarem intactos dentro do carro.

2. Não é nulo o reconhecimento feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser levada a sala própria com outras pessoas - e não apenas o acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo.

3. Considerando a primariedade do acusado e a quantidade de pena corporal imposta, adequada a imposição do regime prisional aberto

4.Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo em suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes, respectivamente, os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

5.Recurso conhecido e desprovido.